Tribunal: TJMT
Processo: 1037008-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037008-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 010.928.671-55 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVE
L
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRESCRIÇÃO
–

PRAZO DECENAL – TEORIA
ACTIO NATA
– TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso de atraso na entrega de imóvel, aplica-se o prazo prescricional decenal.

2.
O
termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização é contado a partir do momento em que for constatada a efetiva lesão material
, ou seja, do momento em que se verificou o atraso.

3.
Logo, tem-se que o direito do apelante encontra-se prescrito, visto que quando do ajuizamento da ação (27/09/2022), já havia transcorrido o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cíve
l
interposto
s
por
ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS
contra a sentença que reconheceu a prescrição da
Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇ
Õ
ES LTDA,
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

Defende,
em suma, a inexistência de prescrição incidente na hipótese,
sob o argumento que o prazo decenal deve ser computado a partir da efetiva entrega do imóvel pela requerida.

Sustenta que
, em 28/01/2011, firmou Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda do lote 24, da quadra C09, Setor C, do Loteamento Santa Terezinha I, situado no município de Cuiabá/MT, a ser entregue
em 28/04/2012, possuindo, ainda, o prazo de tolerância de 60 dias para a entrega
, o que estenderia o prazo para a data de 28/06/2012. Contudo, a requerida entregou o imóvel apenas em 31/07/2013, ou seja, mais de 02 anos da assinatura do contrato.

Aduz que a apelada ainda
formalizou comunicado a todos os adquirentes do
s
imóveis do Setor C, em que localizado o imóvel do apelante, relatando que a conclusão definitiva da obra seria prorrogada para 21/12/2012, além do prazo de tolerância de 60 dias
, conforme se verifica do expediente juntado e constante dos autos no 1037005-64.2022
.8.11.0041 da 10a Vara
Cível
de Cuiabá, em que a parte autora
,
Sra.
Joanildes
Silva Pontes de Oliveira
, consiste em vizinha do ora apelante.

Relata que o próprio ato unilateral da apelada interrompeu eventual curso da prescrição
pretensamente verificada antes da efetiva entrega do imóvel, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Narra que
o acervo probatório juntado aos autos comprova que a requerida não cumpriu a promessa de entrega a tempo e modo do imóvel ora divulgada na propaganda do empreendimento e muito menos respeitou o prazo contratual
, atrasando cerca de 13 meses a mais do prazo estipulado para entrega do bem adquirido pelo autor.

Assevera que a requerida não forneceu qualquer respaldo ao autor
ou esclarecimentos plausíveis, fazendo com que suportasse danos morais e materiais de relevante monta.

Afirma que
a pretensão indenizatória a título de danos materiais repousa no montante que o apelante deixou de auferir com possível locação do imóvel caso
este
tivesse sido entregue.

Declara que
os atos ilicitamente praticados pela apelada ensejam a indenização por danos morais, uma vez que acarretam constrangimento aos direitos da personalidade do apelante, sobretudo no que tange à honestidade e ao cumprimento de seus deveres e obrigações contratuais.

Discorre sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da necessária inversão do ônus da prova.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedente a ação em todos os seus termos.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID n
o
271855891
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO
)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
alegando
que, em 28/01/2011 firmou com a requerida contrato particular e compra e venda, tendo por objeto o lote 24, quadra C09, setor C, do Loteamento Santa Terezinha I, em Cuiabá/MT, no valor de R$ 52.000,00
.

Sustentou que a entrega do imóvel estava prevista para ocorrer cerca de quinze meses após a assinatura do contrato, ou seja, 28/04/2012, acrescido de um prazo de 60 dias para entrega das chaves, o que estenderia o prazo até 28/06/2012
, no entanto, a entrega do imóvel ocorreu apenas em 31/07/2013, ou seja, após dois anos da assinatura do contrato, situação que lhe causou grandes transtornos
, uma vez que durante o período teve que permanecer residindo na casa de familiares.

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.760,00
, referente aos
aluguéis
não auferidos enquanto aguardava a entrega do imóvel, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Devidamente citada, a requerida ofertou contestação no ID no
271855868
, alegando, preliminarmente, a prejudicial de
prescrição. No mérito, defende
o prolongamento
da obr
a, por razões de força maior e fato de terceiro.

Impugnação à contestação no ID no
271855881
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Alexandre Elias Filho reconheceu a prescrição do direito do autor e julgou extinto o processo com resolução do mérito, conforme relatado.

Pois bem.

No caso de ação indenizatória contra a construtora por atraso na entrega de imóvel, a jurisprudência é
assente
no sentido de que o prazo prescricional é o decenal
. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS .
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
ART .
205 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previso no artigo 205 do Código Civil, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1830979 RJ 2021/0027924-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Extrai-se dos autos que o autor firmou
Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações
em 28/01/2011,
onde constou expressamente a data de entrega do imóvel
em 15 meses
,
com prazo de
tolerância de 60
(sessenta)
dias, conforme
cláusula quinta, parágrafo
segundo
do contrato (ID no
271854896
).
Confira:

No entanto, a parte autora
, ora apelante, alega que o termo inicial do prazo prescricional somente ocorreu com a entrega efetiva do imóvel, qual seja,
31/07/2013
(ID no
271854898
)
.

Em que pese os argumentos da parte autora, não
lhe
assiste razão.

Isto porque, em relação ao início do termo inicial do prazo prescricional
decenal, aplica-se no caso, a teoria
actio
nata
que ocorre da data da ciência do fato danoso, ou seja, o fim do prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias.

Vale dizer que é amplamente adotada pela jurisprudência a teoria da
actio
nata
, com amparo no art. 189, do Código Civil, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir da ciência da violação de um direito.

Logo, se
o
adquirente alega que a vendedora do imóvel incorreu em mora, descumprindo, em tese, sua obrigação contratual, é a partir da ciência da violação ao direito que se inicia o curso do prazo de prescrição.

Sobre o tema
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. O prazo prescricional tem início a partir da lesão do direito subjetivo de seu titular, nos termos do art. 189 do Código Civil.
Pela compreensão atual da
actio
nata, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização é contado a partir do momento em que for constatada a efetiva lesão material
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.265098-8/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara
Marcolino ,
13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 22/ 05/ 2023)
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - PRETENSÃO REPARATÓRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - TERMO INICIAL - CONFIGURAÇÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é decenal o prazo prescricional da pretensão reparatória decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda. II -
Pela teoria da
actio
nata, deflagra-se a contagem do prazo prescricional no caso de atraso de entrega de imóvel a partir da configuração da mora da construtora, a partir de quando poderia o consumidor exercer seu direito de ação
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.061401-8/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano
Rubinger
de
Queiroz, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 22/ 05/ 2023)
destaquei

Neste contexto, a se considerar que a data da entrega do imóvel seria em
28/04/2012
, com os acréscimos da cláusula de tolerância de
60 (sessenta) dias
, o prazo prescricional teve início em
28/06/2012
.

Logo,
tem-se que o direito do apelante encontra-se prescrito, visto que quando do ajuizamento da ação (
27/09/2022
), já havia transcorrido o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

Ainda que fossemos considerar
o comunicado da apelada no sentido de que o prazo para a entrega do imóvel se daria em
23/08/2012, ainda assim estaria prescrita a ação,
visto que a ação foi proposta tão somente em 27/09/2022.
Vejamos
(
ID no 271854897
)
:

Lado outro,
a informação de que a obra seria prorrogada para 21/12/2012, além do prazo de tolerância de 60 dias, não se aplica ao presente caso, visto que como alega o próprio apelante em suas razões de apelação, tal comunicado se deu nos autos
no 1037005-64.2022.8.11.0041 da 10a Vara Cível de Cuiabá, em que figura como parte autora a Sra.
Joanildes
Silva Pontes de Oliveira e não o apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o art. 85
, § 11, do CPC/15, elevo os honorários advocatícios já fixados para 15% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte requerida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025